Tribunal: STF
Processo: ADI 6631
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista, em face do art. 11, § 5º, da Lei 12.783/2013, com redação dada pela Lei 13.360/2016, assim como, por arrastamento, do Despacho de 13/10/2020 do Ministério de Minas e Energia e do Edital de Leilão 01/2020 da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, os quais dispõem sobre o deslocamento temporal das obrigações concernentes a contratos de concessão de geração ou transmissão de energia elétrica que, prorrogados, venham a sofrer a desestatização da concessionária.
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    Lei 12.783/2013
    Art. 11. […] 
    § 5º Nos primeiros 5 (cinco) anos da prorrogação referida nesta Lei, em caso de transferência de controle, mediante processo licitatório, de pessoa jurídica originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do Distrito Federal ou de Município, o poder concedente poderá estabelecer no edital de licitação a assinatura de termo aditivo com a finalidade de deslocar temporalmente as obrigações do contrato de concessão, de modo que fiquem compatíveis com a data de assunção da pessoa jurídica pelo novo controlador. (Redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016)
    Despacho de 13/10/2020 do MME
    Processo nº 48300.001624/2020-48. Interessada: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D. Assunto: Deslocamento Temporal das Obrigações Contidas nos Anexos II e III, do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 081/1999. Despacho: Nos termos das Notas Técnicas nº 22/2020/ASSEC e nº 375/2020/DOC/SPE e do Parecer nº 325/2020/CONJUR-MME/CGU/AGU, aprovado pelos Despachos nº 1º07/2020/CONJUR-MME/CGU/AGU e nº 1530/2020/CONJUR-MME/CGU/AGU, que adoto como fundamentos desta Decisão, e tendo em vista o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, bem como o que consta no Processo nº 48300.001624/2020-48, aprovo o Deslocamento Temporal das Obrigações Contidas nos Anexos II e III, do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 081/1999, nos termos definidos no Anexo à este Despacho, em caso de transferência de controle, mediante processo licitatório, nos primeiros cinco anos da prorrogação referida na Lei nº 12.783, de 2013.
    Edital de Leilão 01/2020 da SEMA/RS
    […] 
    Pelo presente Edital e de acordo com as suas disposições, tornam públicas as condições de desestatização da CEEE-D, mediante a alienação de ações ordinárias e preferenciais representativas do seu capital social.
    […]
    CAPI´TULO VI – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES
    Seção I – Direitos e Obrigações do Alienante
    […]
    5. Em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária assinará, ou fará com que a CEEE-D assine, conforme aplicável, um termo aditivo ao Contrato de Concessão com o Poder Concedente, com as condições estabelecidas no despacho do Ministro de Minas e Energia de 8 de outubro de 2020, publicado no Diário Oficial da União em 16 de outubro de 2020 (edição n.º 199, Seção 1, pág. 66), que aprovou o deslocamento temporal das obrigações contidas nos anexos II e III do 4 º Aditivo ao Contrato de Concessão.
    O Partido Requerente aduz ofensa aos princípios contidos nos arts. 1º (Estado Democrático de Direito), 5º, XXXVI (segurança jurídica inerente à proteção do ato jurídico perfeito), 1º e 34, VII, ”a” (princípio republicano do qual se deriva a indisponibilidade do interesse público), assim como ao art. 37, caput (legalidade), todos da Constituição Federal.
    Sustenta que a inconstitucionalidade ”não decorre da literalidade do texto do § 5º do artigo 11 da Lei Federal nº 12.783/2013, mas sim da norma que a prática estatal institucionalizada tem construído a partir dele” pois, embora a lei tenha estipulado um lapso quinquenal dentro do qual se permite o deslocamento temporal das obrigações, a situação concreta revelada nos autos evidenciaria que tal período teria sido ultrapassado.
    Argumenta que a lei deve ser interpretada de forma a fixar, como termo final do prazo quinquenal, a data da transferência de controle da concessionária, afastando qualquer entendimento que designe como marco a data do edital de licitação de desestatização.
    Requer medida cautelar para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 11, § 5º, da Lei 12.783/2013, estabelecendo ser ”defeso o deslocamento temporal das obrigações dos contratos de concessão serviços e instalações de energia elétrica quando a transferência do controle de exploradora estatal ocorrer após 5 (cinco) anos da prorrogação da concessão da exploração dos respectivos serviços ou instalações”, bem como suspender a eficácia das demais normas impugnadas por derivação. No mérito, requer a ratificação da liminar e a pronúncia de nulidade dos atos infralegais.
    Por fim, aditou a inicial (doc. 14 e seguintes) para juntar as informações prestadas pelo Ministério de Minas e Energia em resposta a requerimento emanado da Câmara dos Deputados acerca do mencionado despacho ministerial. Segundo o autor, o parecer então trazido aos autos corroboraria seu pleito ao sugerir uma interpretação ao debatido inciso segundo a qual o ”prazo final deverá ser a publicação do edital de licitação”.
    É o Relatório.
    A presente Ação Direta não reúne as condições necessárias para o seu conhecimento, uma vez que se volta contra ato estatal insuscetível de controle via Jurisdição Constitucional concentrada. 
    A Lei 12.783/2013 regulamentou as concessões vigentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, fixando distintas soluções de continuidade para os contratos em vigor. Caso o poder concedente opte por prorrogar a concessão (arts. 1º, 6º e 7º), ocorrendo a desestatização da prestadora de serviço nos primeiros cinco anos, será possível operar o deslocamento temporal das obrigações (art. 11, § 5º). Por outro lado, caso a concessão não seja renovada, impõe-se a realização de uma nova licitação (art. 8º) que poderá também prever a desestatização da prestadora de serviço (art. 8º, §§ 1º-A e 1º-C).
    No caso dos autos, o Partido Requerente sustenta que a interpretação dada ao dispositivo que preceitua o deslocamento temporal das obrigações e aos atos infralegais suscitados por derivação (despacho ministerial e edital de leilão, ambos relacionados à desestatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul), deve ser mediada pelo controle de constitucionalidade exercido por esta CORTE.
    No entanto, a verificação da validade da norma, notadamente quando concretizada pelos atos infralegais questionados, não se funda em confronto direto com o texto constitucional, pois demandaria o exame da legislação infraconstitucional, confrontando os dois regimes estabelecidos pela Lei 12.783/2013 para aferir a correta subsunção da situação concreta aos preceitos ali contidos.
    Dessa feita, o caso envolveria, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal, conforme se extrai do seguinte precedente:
    […]
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que crises de legalidade que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo, caracterizadas pela inobservância, por parte da autoridade pública, do seu dever jurídico de subordinação normativa à lei revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes.
    (ADI 4.644-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2012, DJe de 12/09/2014)
    Nesse mesmo sentido: ADI 4.095-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, DJe de 06/11/2014; ADI 2.862, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2018, DJe de 09/05/2008; ADI 3.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 15/02/2006, DJ de 09/06/2006; ADI 996-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1994, DJ de 06/05/1994.
    Diante do exposto, a ação ajuizada não deve ser conhecida e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente